Tribunal: STF
Processo: ARE 1552914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. CENTRO COMERCIAL. IMÓVEL DESPROVIDO DE CARTA DE "HABITE-SE". NORMAS QUE FIXAM A ALÍQUOTA APLICÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DESTINADA A IMÓVEL NÃO EDIFICADO. LEGALIDADE. VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL PARA FINS DE CÁLCULO DO TRIBUTO. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA NÃO CONFIGURADA. EMPREENDIMENTO COMERCIAL QUE OCUPA PARTE DE IMÓVEL DESTINADO À ATIVIDADE DE CLUBE RECREATIVO. AVALIAÇÃO SEGUNDO A ATIVIDADE PREPONDERANTE. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CARTA DE "HABITE-SE". INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO COM BASE NA ALÍQUOTA MÁXIMA. OBSERVÃNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.



    1. A empresa que ostenta a condição de sujeito passivo do IPTU deve ser considerada parte legítima para figurar no polo ativo de demanda objetivando a redução da alíquota do tributo.



    2. As normas que estabelecem a incidência de alíquotas diferenciadas para o cálculo do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, com base no critério da existência ou não de edificação, encontram amparo nas disposições contidas no artigo 146 da Constituição Federal e decorre da aplicação do princípio da seletividade tributária.



    3. A exigência de emissão de carta de "habite-se", para que o imóvel seja considerado edificado para fins de aplicação de alíquota do IPTU tem por objetivo estimular o proprietário a cumprir a função social da propriedade.



    4. Eventual mora por parte do Distrito Federal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta, de modo a viabilizar a expedição de carta de "habite-se" do empreendimento comercial, deve ser objeto de demanda própria, não podendo ser invocada como fundamento para aplicação de alíquota destinada a imóveis edificados.



    5. Esgotado o prazo para oposição aos valores lançados pela autoridade tributária, não há como ser acolhida impugnação por parte do contribuinte a respeito do parâmetro adotado para o cálculo do valor do metro quadrado do imóvel sobre o qual incide o IPTU, de forma que não é cabível a realização de nova avaliação administrativa, submetida ao crivo do contraditório.



    6. Tendo em vista que se mostra adequada a metodologia adotada para a fixação do valor do imóvel para fins incidência do IPTU, não há razão para que seja reconhecida a existência de equívoco na base de cálculo do tributo.



    7. Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIII; 156, § 1º; 170, III; 93, IX; e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O DISTRITO FEDERAL editou o Decreto-Lei nº. 82/1966, instituindo critérios para fixação do Imposto Predial e Territorial Urbano, com previsão de alíquotas diferenciadas, nos seguintes termos:



    [...]



    Posteriormente, a Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso III, alínea "a", reservou à lei complementar a fixação de normas gerais em matéria de legislação tributária, relativamente à definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados na Constituição Federal, in verbis:



    [...]



    Neste passo, o referido Decreto-Lei n. 82/1966 foi recepcionado com status de lei complementar, persistindo em vigor inclusive após a entrada em vigor da Lei Complementar nº. 4/1994, denominada Código Tributário do Distrito Federal, in verbis:



    [...]



    No mesmo ano em que foi sancionada a Lei Complementar nº. 4/1994, entrou em vigor o Decreto n. 16.100, consolidando a legislação que instituiu e regulamentou o IPTU.



    A referida norma, que permaneceu em vigor até o ano de 2006, reproduziu o conteúdo da Lei Complementar nº. 4/1994, fixando em 3% (três por cento) a alíquota para os imóveis não edificados, in verbis:



    [...]



    Em 1997, foi editado o Decreto n. 28.445, que revogou o Decreto n. 16.100, mantendo, no entanto, a mesma alíquota para os imóveis não edificados, senão vejamos:



    [...]



    Conforme demonstrado acima, a citada Lei Complementar nº. 4/1994 manteve expressamente o Decreto-lei nº. 82/1996, norma que instituiu as alíquotas diferenciadas do IPTU e autorizou a fixação de alíquotas diferenciadas para o mencionado tributo, autorizando a progressividade e a seletividade.



    A progressividade tributária, conforme cediço, consiste em princípio que consagra a majoração da carga tributária pelo aumento da alíquota aplicável na proporção em que há o aumento da base de cálculo.



    O princípio da seletividade tributária, noutro giro, está relacionado com a cobrança de alíquotas maiores ou menores de imposto com base na essencialidade do bem tributado.



    Segundo este princípio não se aumenta a alíquota conforme o aumento da base de cálculo, mas sim de acordo com a maior ou menor essencialidade do bem tributado, conforme esclarece o artigo 48 do Código Tributário Nacional.



    [...]



    Por esta razão, este egrégio Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que, em se tratando de IPTU, é facultado ao legislador adotar alíquotas diferenciadas, sem que isso se confunda com a progressividade da cobrança do imposto. Trata-se, na verdade, de aplicação do critério da seletividade, autorizada pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº. 4/1994.



    Por estas razões, não há como ser reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 19, § 1, inciso I, e § 3º, inciso I, do Decreto-Lei Distrital n. 82/1996; do artigo 16, § 1º, inciso I, e § 6º, inciso I, do Decreto n. 16.100/1994; e do artigo 15, § 1º, inciso I, do Decreto n. 28.445/2007.



    Quanto ao mérito propriamente dito, a empresa autora alegou que a aplicação de alíquota de 3% (três por cento) para fins de cálculo de IPTU, ao invés de 1% (um por cento), em razão da mera falta de expedição da carta de "habite-se", reflete a inobservância de critério quantitativo objetivo fixado no artigo 19, do Decreto-Lei n. 82/1966, qual seja, a existência ou não de edificação.



    De igual modo, tenho que a apelante encontra-se desassistida de razão.



    Conforme destacado o Decreto n. 16.100/1994, consolidou a legislação que instituiu e regulamentou o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, reproduzindo o conteúdo da Lei Complementar nº. 4/1994, que fixou em 3% (três por cento) a alíquota para os imóveis não edificados, e esclarecendo que seriam considerados edificados os imóveis que contassem com a carta de "habite-se" expedida pela Administração.



    O Decreto n. 28.445/1997, que revogou o Decreto n. 16.100/1994, manteve, no entanto, a previsão de seletividade para a incidência do referido imposto, consoante pode ser verificado do dispositivo a seguir transcrito:



    [...]



    A previsão não viola o disposto no Decreto-Lei n. 82/1966, tendo em vista tratar-se de regulamentação que encontra amparo em previsão contida nesta mesma norma. confira-se:



    [...]



    Constata-se, dessa forma, que a própria norma em discussão estabelece requisitos para que um imóvel seja considerado edificado, a fim de assegurar a aplicação do princípio da seletividade.



    Como bem salientou o d. Magistrado sentenciante, "a exigência da carta de habite-se para aplicação da alíquota diferenciada favorável ao contribuinte é providência ajustada com a necessidade de adequada e racional utilização da propriedade urbana". Ressaltou, ainda, que a exigência de emissão de carta de "habite-se" deriva de "interpretação teleológica segundo a vontade do legislador, a qual foi volvida a evitar a manutenção de terrenos urbanos sem edificação, o que não cumpre adequadamente a função social da propriedade".



    [...]



    A empresa autora sustentou que não poderia ser aplicada a alíquota máxima prevista em lei, para fins de cálculo do IPTU, no caso concreto, uma vez que a edificação erigida no imóvel encontra-se adequada à legislação em vigor e atende plenamente a sua função social. Destacou que o imóvel foi vistoriado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, inclusive, tendo sido emitidos alvarás de funcionamento a título precário em seu favor ao longo de diversos anos.



    Conforme já decidido por este egrégio Tribunal em outras oportunidades, a atividade tributária deve observância ao princípio da legalidade, não podendo o Poder Judiciário afastar a exigência legal em casos concretos por critérios não previstos em lei.



    [...]



    Ao dispor sobre a interpretação da definição legal do fato gerador, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 118, assim estabelece:



    [...]



    Portanto, sob este aspecto, não há como ser reconhecida qualquer ilegalidade na exigência do pagamento do tributo com base na alíquota de 3% (três por cento).



    A empresa apelante afirmou, outrossim, que não pode ser penalizada pela demora na expedição da carta de "habite-se", visto que tal providência depende de atuação da própria Administração. Neste sentido, destacou ter firmado Termo de Ajustamento de Conduta em que se comprometeu a executar obras de ampliação do número de vagas em garagem, mas não pode dar início às obras por culpa da Administração, que não promoveu a desobstrução da área pública definida em planta, na forma prevista no referido Termo de Ajustamento.



    In casu, ficou cabalmente demonstrado que o centro comercial de propriedade da empresa autora encontra-se em funcionamento há vários anos, tendo sido vistoriado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.



    [...]



    Conforme pode ser verificado do acervo documental acostado aos autos, a obtenção da carta de "habite-se" depende da ampliação do número de vagas em garagem.



    Ocorre que para haver tal ampliação, a empresa autora/apelante depende de providência a ser adotada pela Administração, consubstanciada na desobstrução de determinada área pública, para fins de implantação do estacionamento.



    De acordo com o documento de fls. 863/864, em 2007 o DISTRITO FEDERAL e a empresa autora/apelante firmaram Termo de Ajustamento de Conduta, ficando o réu/apelado obrigado a executar obras de reformulação no sistema viário próximo ao terreno e a desobstruir área pública descrita em planta anexa.



    No entanto, a demora quanto ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta autoriza a embargante a propor demanda objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a cumprir as obrigações assumidas, de modo a viabilizar a implantação do estacionamento e, por via de consequência, assegurar a expedição da carta de "habite-se".



    Evidentemente, não cabe ao Poder Judiciário desonerar a embargante da obrigação de pagamento do tributo com base na alíquota de 3% (três) por cento, sem que atenda os requisitos legais exigíveis para que lhe seja assegurada a redução para o patamar de 1% (um por cento).



    A embargante deve, antes de buscar a redução da alíquota do IPTU, compelir o DISTRITO FEDERAL a cumprir a obrigação pactuada no Termo de Ajustamento de Conduta, inclusive mediante o ajuizamento de demanda com esta finalidade, caso necessário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente